Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008459-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Nomeação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - COMODORO (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇAO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS PARA A CADEIA PÚBLICA LOCAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000629-69.2019.811.0046, indeferiu o pedido liminar, pela imediata lotação de oito agentes penitenciários, na cadeia pública daquela Municipalidade.

Inconformado, o Agravante sustenta que aquele estabelecimento prisional está funcionando de maneira caótica, haja vista o reduzido efetivo de agentes prisionais ali lotados, o que dificulta a substituição nos eventuais afastamentos dos servidores e a organização da escala de plantonistas, bem como inviabiliza a escolta dos detentos, para tratamento médico e odontológico, e para comparecimento a audiências, por ficar desguarnecido o local, nessas ocasiões.

Defende a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, de modo que pugna pela reforma do decisum agravado.

Conforme decisão de id 8286829, restou indeferido o pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões – id. 8957242 -.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso opinou pelo provimento do recurso – id. 10096989 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000629-69.2019.811.0046, indeferiu o pedido liminar, pela imediata lotação de oito agentes penitenciários, na cadeia pública daquela Municipalidade.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em 09/04/2019, onde recebeu o número 1000629-69.2019.811.0046 e dele sobreveio a sentença proferida em 03/09/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020